Tribunal: TJDFT
Processo: 0016423-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016423-10.2016.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL HENRIQUE ABREU DA CONCEICAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE. ART. 576 DO CPP. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DESCABIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO DELITO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O princípio da indisponibilidade, previsto no art. 576 do Código de Processo Penal, veda a desistência do recurso interposto pelo órgão ministerial. 2. Demonstrado por extrato bancário, pelo depoimento da vítima e pela confissão do réu que subtraiu valores superiores a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos e, considerando, ainda, que a prática do furto qualificado pela fraude, em continuidade delitiva, se reveste de alto grau de reprovabilidade, não prospera o pleito absolutório, com base na atipicidade material da conduta (princípio da insignificância). Precedentes do STJ (HC 363.842/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016). 3. Não demonstrada a materialidade do delito de furto qualificado pela fraude quanto a uma das vítimas, notadamente pelo depoimento da vítima, que relatou não ter verificado nenhuma movimentação suspeita em sua conta bancária, a absolvição é medida que se impõe. 4. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade material dos fatos processados nestes autos, sob o fundamento de que seria insignificante a conduta que se lhe imputa, porquanto desprovida de potencialidade lesiva. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que “(...) Da análise dos elementos probatórios, nota-se que a conduta do apelante se reveste de alto grau de reprovabilidade, uma vez que praticou o furto com emprego de fraude, em continuidade delitiva.” (ID 17700201 - Pág. 5), decorreu do exame do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o revolvimento do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A decisão que não admitiu o recurso especial assentou a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Sodalício no que se refere à não aplicação do princípio da insignificância em casos de habitualidade delitiva (Súmula n.83/STJ) e a necessidade de reexame do material fático-probatório para análise do pleito (Súmula n. 7/STJ). No entanto, nas razões do agravo a defesa limitou-se a contestar a necessidade de revolvimento de fatos e provas, além de reiterar as razões do recurso especial, não se manifestando sobre a incidência da Súmula n. 83 desta Corte na espécie. 2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o Enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal. 3. Agravo regimental desprovido.(CAgRg no AREsp 1555239/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AFASTAMENTO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DANO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A alteração da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da falta grave cometida, após regular procedimento administrativo disciplinar, ou mesmo a aplicação ao caso do pretendido princípio da insignificância, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 392.170/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 9/9/2019). Ainda sobre o tema, vejam-se os AREsp 1691251, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/8/2020, e o AREsp 1691231, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe, 04/09/2020. Indefiro o pedido de intimação do Núcleo de Prática Jurídica subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pela Instituição com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029